Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-41.2016.8.11.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001267-41.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINE SILVA - CPF: 036.943.071-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (APELADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÓRIO – DÉBITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE OS ATOS DO REGISTRADOR QUE NÃO SE ESTENDE AO SEU SUCESSOR – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO FEITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da
ação de nulidade de ato jurídico c/c inexistência de débito
que lhe move o Banco Bradesco S.A.,
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito e a sua inexigibilidade frente ao autor e o Cartório do 1o Ofício de Colíder/MT, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios.

Inconformado,
o apelante
sustenta inexistir prova nos autos de que as obrigações vinculadas à conta bancária do Cartório são nulas ou anuláveis, devendo ser mantido o débito contraído pelo oficial registrador anterior. Segue sustentando, que a conta bancária que gerou os débitos é utilizada pelo Tabelionato, não havendo razão para a dívida ser anulada, ante a inexistência de qualquer hipótese descrita no art. 166, do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que a parte deveria ter apontado eventual nulidade na primeira oportunidade que tivesse, conforme regra descrita no art. 278, do CPC, o que não ocorreu.
Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada presentou contrarrazões (id. 104860453), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Bruno Robalinho Estevam, atual oficial registrador do 1o Ofício da Comarca de Colíder/MT, ajuizou ação de nulidade de ato jurídico c/c inexistência de débito contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que a instituição financeira ré concedeu ao oficial registrador anterior, Sr. Aldevino Ribeiro Sales, já exonerado, crédito de R$ 201.199,81 (duzentos e um mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos) através da conta bancária n. 0026067-3 da agência n. 00750 em nome do cartório, contudo, após assumir a aludida função não utilizou mais a conta indicada, pois, os cartórios não possuem personalidade jurídica, porém, passou a receber diversas cobranças para pagamento do débito, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o banco réu apresentou defesa
(
id. 104858545 – pág. 01/18
)
, alegando a inexistência de prova nos autos de que as obrigações vinculadas à conta bancária do Cartório são nulas ou anuláveis, devendo ser mantido o débito contraído pelo oficial registrador anterior. Seguiu alegando, que a conta bancária que gerou os débitos é utilizada pelo Tabelionato, não havendo razão para a dívida ser anulada, ante a inexistência de qualquer hipótese descrita no art. 166, do C. Civil. Sustentou, que a parte deveria ter apontado eventual nulidade na primeira oportunidade que tivesse, conforme regra descrita no art. 278, do CPC, o que não ocorreu. Pugnou pela improcedência da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o cartório não possui personalidade jurídica, sendo o titular da serventia o único responsável pelos encargos gerados no decorrer da atividade notarial que não são repassados ao seu sucessor, motivo pelo qual os débitos cobrados pela instituição financeira ré são de responsabilidade do antigo oficial registrador,
julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito e a sua inexigibilidade frente ao autor e o Cartório do 1o Ofício de Colíder, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 104858546)
.

Irresignado, o apelante sustenta inexistir prova nos autos de que as obrigações vinculadas à conta bancária do Cartório são nulas ou anuláveis, devendo ser mantido o débito contraído pelo oficial registrador anterior.

Segue sustentando, que a conta bancária que gerou os débitos é utilizada pelo Tabelionato, não havendo razão para a dívida ser anulada, ante a inexistência de qualquer hipótese descrita no art. 166, do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que a parte deveria ter apontado eventual nulidade na primeira oportunidade que tivesse, conforme regra descrita no art. 278, do CPC, o que não ocorreu. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que
“é notório que o Cartório não possui personalidade jurídica, de modo que, o titular da serventia é o único responsável pelos encargos gerados no decorrer da atividade notarial”
, motivo pelo qual
“é evidente a necessidade da declaração da inexistência do débito em face do Requerente e do Cartório do 1o Oficio de Colíder/MT”
, julgou parcialmente procedente o feito, para declarar a inexistência do débito e a sua inexigibilidade frente ao autor e o Cartório do 1o Ofício de Colíder, condenando o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 104858546)

Entretanto, em suas razões recursais, apesar de extensa, diga-se de passagem, o apelante limita-se a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na contestação (id. 104858545 – pág. 01/18), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da peça de defesa, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, de que o cartório não possui personalidade jurídica, sendo o titular da serventia o único responsável pelos encargos gerados no decorrer da atividade notarial.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ainda que assim não fosse, este Tribunal possui entendimento no mesmo sentido posto na r. sentença, qual seja, de que os Cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, cabendo ao tabelião ou registrador a responsabilidade civil no âmbito do serviço notarial, havendo, inclusive, julgado envolvendo as mesmas partes, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PROPOSTA EM FACE DE SERVIÇO NOTARIAL OU REGISTRAL – ENTE DESPERSONALIZADO E DESPROVIDO DE PATRIMÔNIO – RESPONSABILIDADE DO RESPECTIVO TITULAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1.
Os Cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, não possuindo, portanto, legitimidade para figurar em qualquer dos polos da relação processual
.

2.
Sendo do tabelião ou registrador a responsabilidade civil no âmbito do serviço notarial ou de registro, cabe a ele, e não ao ente despersonalizado, integrar o polo passivo da lide que envolve pretensão de exibição de documentos
.”
(RAC n. 0004012-60.2017.8.11.0008, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.07.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR REGISTRADOR AFASTADO POR DECISÃO JUDICIAL – AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO CARTÓRIO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DO ATUAL REGISTRADOR POR DÍVIDAS OBTIDAS PELO ANTIGO REGISTRADOR – CARTÓRIO QUE NÃO DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA – ATOS PRATICADOS QUE SÃO PESSOAIS – RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE O REGISTRADOR À ÉPOCA – NÃO EXTENSÃO AO ATUAL REGISTRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cartório não detém personalidade jurídica própria, de modo que os atos praticados são de responsabilidade dos registradores. Conforme entendimento assentado no STJ, não pode o atual registrador ser responsabilizado por condutas realizadas pelo antigo registrador, pois a responsabilidade é pessoal
.”
(RAC n. 0001268-26.2016.8.11.0009, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 27.11.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. TRABALHO ADICIONAL. COMPROVAÇÃO DESNECESSÁRIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais,
recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos
" (AgInt no Resp n. 1407477/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017).

[...]”
(AgInt no AREsp n. 1226681/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.06.2018 – negritei)

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.
Logo, o tabelionato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda repetitória tributária. Precedentes: AgRg no REsp 1.360.111/SP, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe de 12/05/2015; AgRg no REsp 1.468.987/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/03/2015; AgRg no AREsp 460.534/ES, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 28/4/2014. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1441464/PR, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.09.2017 – negritei)

À vista disso, mesmo que o presente recurso fosse conhecido, reafirmo que a r. sentença deveria ser mantida em todos os seus termos, pois, o cartório não detém personalidade jurídica própria, recaindo sobre o registrador os atos por ele praticados, cuja responsabilidade não se estende ao seu sucessor, consoante entendimento dos tribunais pátrios.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022